Tribunal: TJSP
Processo: 1006562-65.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Demanda visando ao reconhecimento do direito de não recolher o ITBI sobre a transferência de imóveis destinados à integralização de capital social, em razão da prevista imunidade tributária – Descabimento - Presunção de que o valor da transação declarado pela contribuinte é condizente com o valor de mercado afastada – Valores atribuídos aos imóveis na operação

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Demanda visando ao reconhecimento do direito de não recolher o ITBI sobre a transferência de imóveis destinados à integralização de capital social, em razão da prevista imunidade tributária – Descabimento - Presunção de que o valor da transação declarado pela contribuinte é condizente com o valor de mercado afastada – Valores atribuídos aos imóveis na operação em comento que estão muito aquém daqueles apurados pela Administração Pública Municipal e que não caracterizam oscilação média e aceitável, pressuposto das teses exaradas no Tema 1113 do STJ - Disposições legais referentes ao Imposto de Renda que não têm aplicação no cômputo do ITBI – Ausência de direito líquido e certo constatada - Aplicação do princípio da presunção da legitimidade dos atos administrativos que se impõe - Incidência do tributo sobre o saldo remanescente da integralização realizada com base nos valores venais adotados administrativamente que obedeceu aos ditames legais – Excedente que não é alcançado pela imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal - Sentença mantida – Recurso desprovido.